Tribunal: STF
Processo: HC 251994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Agravo Regimental interposto por terceiro interessado contra decisão concessiva da ordem. Matéria afeta à ação penal originária. Impossibilidade de julgamento per saltum. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. A ordem de habeas corpus foi concedida para desconstituir ato do Superior Tribunal de Justiça por violação ao princípio da vedação à dupla persecução penal pelos mesmos fatos (ne bis in idem).



2. O agravante alega que, como a denúncia traz narrativa fática direcionada a diversas pessoas, a absolvição dos corréus ensejaria sua superveniente inépcia.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o corréu que se julga prejudicado pela concessão da ordem pode solicitar desta Corte outra medida em seu favor, diversa da ordem concedida.



III. Razões de decidir



4. A competência desta Corte restringe-se à violação de direito praticada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



5. Os reflexos da concessão da ordem na ação penal devem ser inicialmente examinados pelo juízo originário.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 246.828 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024; STF, HC 191.252 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021.